Tribunal: TJDFT
Processo: 0000553-75.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. GUARDA.

1. Sendo a avó paterna o único familiar que requereu a guarda da criança à qual foi aplicada medida de acolhimento institucional, a sua desistência do processo esvazia por completo as alegações do apelante nos presentes autos, não subsistindo razão para discutir produção de prova para reinserção da criança na família natural.

2. Inexistindo familiar em condições de exercer a guarda da criança (6 anos de idade), a qual esteve em acolhimento por mais de 2 anos, a colocação em família substituta é medida que se impõe (ECA 19 § 1o), devendo-se considerar os laços de afeto entre a criança (6 anos) e o terceiro, em observância ao princípio do melhor interesse. A criança já se encontra provisoriamente em família substituta há quase um ano.

3. Negou-se provimento ao apelo.